Tribunal: TJBA
Processo: 8035484-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035484-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADROALDO CRUZ SILVA Advogado(s): RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI, DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DACLARATÓRIA DE TEMPO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça em favor do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante tem direito à gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do §2º, do art. 99 do Código de Processo Civil, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo. 4. Na situação dos autos, há indicativo da capacidade financeira do recorrente, que é bombeiro militar, com recebimento mensal superior a R$7.000,00, além de outros recebimentos não tributáveis. Para mais, os gastos com dependentes, aluguel e faturas não são suficientes para afastar os indícios de recursos financeiros. 5. Por sua vez, considerando o valor indicado à causa de R$ 1.412,00, a quantia de R$202,02 a título de custas não importa sacrifício para imediato recolhimento, de modo que a tese recursal não merece ser acolhida. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts, 98, §5º e 99, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035484-51.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADROALDO CRUZ SILVA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.